Tribunal: TJPA
Processo: 0008037-80.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0008037-80.2013.8.14.0006
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª Vara Criminal)
APELANTE: MAURO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO - Def. Publico
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU COMPROVADA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO. IRREFUTABILIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. RÉU APONTADO EM JUÍZO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL COMO AUTOR DO CRIME. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. Resta inviabilizado o pedido de absolvição arrimado na singela negativa de autoria, diante das irrefutáveis e harmônicas provas orais colhidas no curso da instrução processual apontando à inequívoca e incontroversa autoria do crime de latrocínio imputado ao réu, com relevância para os relatos feitos pela testemunha ocular, que em juízo, além de reconhecer o réu como autor do crime, confirmou ter sido ele o responsável pelos tiros que levaram a óbito a vítima.
2. Lado outro, o reconhecimento de pessoas quando realizado de forma diversa daquela exigida no art. 226, do CPP, não invalida o ato tampouco o torna imprestável como elemento de prova, principalmente, quando o réu é apontado em Juízo pela testemunha ocular como autor do crime, cujas declarações são confirmadas pelas demais provas constantes dos autos.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E NO MÉRITO NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Mauro Barbosa da Silva
, por meio de sua defesa técnica interpôs, o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §3º, 2ª parte do Código Penal.

Narra denúncia, em síntese, que no dia 16/05/2013, por volta das 06h00minhmin., a vítima Natalino Pereira Menezes foi abordada pelo apelante, que estava em companhia de outro indivíduo não identificado, os quais exigiram o veículo dela, todavia esta reagiu à ação delitiva, vindo a ser executada com três disparos de arma na cabeça.

Acionada a autoridade policial, esta conseguiu identificar e prender o apelante como autor do crime.

Após o recebimento da peça acusatória e conclusão da instrução processual, a denúncia foi colhida em sua integralidade tendo sido proferida a r. sentença ao norte descrita. Inconformado o apelantes, busca por meio de sua defesa técnica, a reforma da decisão condenatória.

Em suas razões (fls. 168/174), a defesa sustenta não haver prova segura da autoria delitiva, pois, o apelante negou a prática do crime, razão pela qual entende que deve ser acolhia a negativa de autoria com a consequente absolvição do réu, nos termos do art. 386, IV do CPP.

Argumenta que as provas testemunhais colhidas na fase instrutória não são suficientes para alicerçar r. sentença, a uma porque, não foi feito reconhecimento do apelante pela testemunha ocular, Jurema. Diante disso, entende que, as declarações da referida testemunha, não é bastante para suprir o reconhecimento de pessoas, nos teremos estabelecidos na lei processual.

Com base nesses argumentos, assevera que referida prova não se mostra apta para alicerçar a condenação, por essa razão, requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, IV e VII, do CPP.

Contrarrazoando o apelo (fls. 176/179), o
parquet
rechaçou os argumentos assacados pela defesa, sustentando que a r. decisão deve ser mantida em sua integralidade, porquanto alicerçada nas provas colacionadas aos autos que comprovam a responsabilidade criminal do apelante.

Por essa razão, se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo, para que se mantenha inalterada a r. decisão condenatória.

É o relatório, que submetido a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, por essa razão, dele conheço.

Quanto às pretensões nele aduzidas, não há como conceder-lhes guarida, como demonstrarei linhas adiante.

A materialidade do crime restou comprovada pelas provas documentais acostadas aos autos, a exemplo a Certidão de Óbito da vítima (fl. 15 - IPL/apenso) Laudo de Exame Necroscópico (fl. 42 - IPL/apenso), aliado as provas testemunhais acostadas aos autos.

No que tange a autoria, não obstante o apelante negue a autoria do crime, afirmando em juízo que no dia dos fatos estava em sua residência. Todavia, não trouxe aos autos nenhuma prova desse álibi. Contrariamente a isso, o acervo probatório produzido pela acusação e, no qual está alicerçada a r. sentença demonstra, de forma satisfatória que o réu foi sim, ao autor do crime, tal como descrito na peça acusatória.

Vejamos as declarações coerentes e harmônicas das testemunhas, prestadas em juízo que ratificam os fatos narrados na peça acusatória.

A testemunha ocular,
Jurema da Silva Santos,
companheira da vítima, reafirmou em juízo, o que tinha dito na fase inquisitória, confirmando, inclusive que reconheceu o apelante, conforme demonstra o trecho a seguir:
(...) que estava na cozinha da residência quando ouviu barulho de discussão, tendo saído para verificar o que estava acontecendo, momento em que se deparou com a vítima travando luta corporal com um dos assaltantes, passando a gritar por socorro. Declarou que viu o momento em que o acusado MAURO BARBOSA DA SILVA, que estava escondido atrás de um muro, interferiu no conflito, pegando a arma da mão do outro assaltante, e realizando disparos conta a vítima NATALINO PEREIRA MENEZES (mídia às fls. 108).

A seu turno a testemunha
Jango Souza Nascimento
, policial que participou das investigações que levaram a prisão do apelante, relatou em juízo que:
(...), ao tomar conhecimento do crime, se dirigiu ao local dos acontecimentos, onde receberam informação do enteado da vítima, testemunha ocular do crime, que um dos autores do delito teria sido o acusado MAURO, que também era morador do bairro do Aurá. A testemunha informou que, em levantamento realizado junto aos policiais da delegacia do Aurá, recebeu a informação de que o acusado era contumaz na prática de roubos na área. Afirmou que o coautor do delito, que atuou juntamente com MAURO, foi identificado pela alcunha de pato, o qual seria foragido do Sistema Prisional. A testemunha também informou que o réu MAURO BARBOSA DA SILVA foi preso pela prática de outro crime de homicídio, perpetrado contra um policial civil (mídia às fls. 94).

A testemunha
Nizomar da Silva Menezes
, em juízo relatou que no dia do crime recebeu uma ligação onde lhe informaram que seu pai havia sido assassinado e que o réu tinha sido reconhecido por sua madrasta como autor do delito:
(...) que no dia do crime recebeu ligação em que informavam o assassinato de seu pai. Disse que soube que a família do acusado MAURO BARBOSA estaria ameaçando a família da vítima. Afirmou que o acusado MAURO foi reconhecido pela esposa da vítima e por seu enteado, tendo em vista ser pessoa conhecida no bairro e residir em local próximo à casa da vítima (mídia às fls. 94).

Ora, o contexto das declarações acima não deixa margem para dúvidas de que o apelante foi sim o autor do crime de latrocínio, somente foi reconhecido pela esposa da vítima e pelo enteado desta, em virtude de morar próximo a casa da vítima.

É bom lembrar ainda, que a versão apresentada pelo apelante, com vista a comprovar sua inocência não é digna de crédito, de vez que, se limitou a negar sua participação no crime, dizendo que estava em casa no momento da prática delituosa, todavia não trouxe a Juízo nenhuma testemunha para confirmar a sua versão.

Desse modo o simples fato de o réu não ter assumido a autoria do delito, mas ao contrário, tê-la negado, não é suficiente, a gerar dúvidas aptas a lastrear a aplicação do princípio da presunção de não culpabilidade, diante do robusto conjunto probatório.

No que tange a alegação de ofensa à regra estabelecida no art. 226 do Código de Processo Penal, de igual modo, razão não assiste a defesa.

Com efeito, em relação a ausência de reconhecimento pessoal na fase inquisitória, vale lembrar que o apelante não foi preso em flagrante, na verdade sua prisão foi realizada, tempos depois pela prática do crime de homicídio. Não obstante, isso a testemunha presencial do crime, no caso a esposa vítima em juízo confirmou que o apelante foi o autor do delito e em parceria com outro sujeito não identificado.

Ora, o fato de não ter havido o reconhecimento nos termos estabelecido no art. 266, do CPP, não desqualifica o ato tampouco ou invalida ou torna imprestável como elemento de prova, principalmente, quando o réu é apontado em Juízo pela testemunha ocular como autor do crime, cujas declarações são confirmadas pelas demais provas constantes dos autos, dentre elas o depoimento prestado pelo enteado da vítima na fase inquisitória.

Vale lembrar que, o procedimento de reconhecimento de pessoas, consoante o art. 226, do CPP, é uma faculdade e não uma imposição legal, devendo as autoridades policial e judiciária verificar a necessidade e a conveniência de sua realização, ou seja, deverá ser cumprido quando possível.

Acerca do tema, trago a colação excerto de decisão emanada do STJ:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS DEFESA PRELIMINAR. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. ART. 226 DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. (...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. (HC 278.542/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6T, j. 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

Em outras palavras, o reconhecimento de que trata o art. 226, do CPP, é uma alternativa para eventualmente produzir prova de autoria, podendo seu modo de realização ser mitigado ou flexibilizado, sendo, exatamente, esta a situação vislumbrada nos autos.

Nesse passo, as teses de negativa da autoria e insuficiência de provas da participação do apelante no evento criminoso esbarra nos elementos contidos nos autos, de inquestionável relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção de sua condenação.

Desse modo, diante do que acima demonstrado, não há razão para desconstituir a r. sentença, por essa razão, alinho-me a manifestação do ilustre Procurador de Justiça, e conheço do presente recurso e, no mérito nego-lhe provimento.

É o meu voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des.or RONALDO MARQUES VALLE
Relator

PM